Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725207-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UENIA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada, para afastar a penhora sobre o valor de R$ 2.352,00, mantendo-se a penhora do valor de R$ 1.060,00. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora da quantia de R$ 1.060,00. 1.2. Alega que o referido bloqueio recaiu sobre valores provenientes de pagamentos recebidos no exercício de trabalho autônomo, utilizados para garantir a sua própria subsistência. Sustenta que a decisão agravada viola o art. 833, IV, do CPC, o qual dispõe que os salários são absolutamente impenhoráveis. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, iniciado em agosto de 2020, no qual o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 258.404,54. 3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o Relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.1. Precedente: “(...) 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe de 03/08/2020). 4.2. No caso, o julgador de origem manteve a penhora sobre 30% da remuneração da recorrente, liberando os 70% restantes. A penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 4.3. Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois o extrato bancário juntado aos autos revela que a conta foi objeto de movimentação no mês de março de 2023, sendo recebidas e realizadas transferências, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. 4.4. Precedente: “(...) 2. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0736983-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, DJE 10/05/2023). 4.5. Desse modo, afigura-se legítima a penhora de ativos financeiros de conta-poupança da executada, ante os elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada e utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção oferecida pelo art. 833, X, CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de percentual dos seus rendimentos, por se tratar de cobrança de dívida de natureza não-alimentar. Enfatiza, ademais, que a quantia objeto de bloqueio se encontra depositada em conta-poupança, sendo impenhorável o montante de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 56724842). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PROVENTOS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante entendimento desta Corte, a regra da impenhorabilidade de salários e vencimentos pode ser mitigada nos casos em que não se verifique que a eventual constrição comprometa a subsistência do devedor. Precedentes. 2. O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada e está adstrito às hipóteses de infringência ao direito federal infraconstitucional, não se prestando ao reexame de fatos e provas. 3. No caso, a pretensão do insurgente exige análise do acervo probatório dos autos, a fim de modificar as conclusões do aresto recorrido, o qual assegurou a viabilidade da constrição de parte dos proventos de aposentadoria do ora agravante, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Afastar as afirmações da Corte local, nos termos pretendidos, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1623294/SP, Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe 29/2/2024, grifou-se). Ademais, para afastar a conclusão da turma julgadora, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005